Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704233-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: MARCELO GAIA DA SILVA, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703748-85.2018.8.07.0005, que rejeitou sua impugnação e homologou o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça que resultou no valor de R$ 40.000,00, sendo R$ 20.000,00 para cada vaga de garagem tipo gaveta objeto da penhora (Id 54829641 - origem). Sustenta, em suma, que em outro laudo também realizado por oficial de justiça houve avaliação das mesmas garagens alcançando o valor total de R$ 58.000,00, bem mais elevado, condizente com anúncios de mercado e com a normal valorização do bem, sendo descabida a homologação apta a acarretar expropriação por preço vil, devendo-se, com amparo no art. 873, III, do CPC, realizar nova avaliação do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo em razão de prejuízo decorrente da possibilidade de expropriação com amparo no valor judicialmente homologado e ora impugnado e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a reavaliação do imóvel ou a homologação pelo valor total de R$ 58.000,00, conforme laudo de avaliação judicial acostado ao feito. Preparo recolhido (Id 14494783). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano à agravante e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a pretensão de adjudicação manifestada pelo agravante (Id 55128504 - origem), bem como eventual hasta pública do imóvel, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor da avaliação homologada. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora